Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
NILTON ISMAEL ROSA ajuizou ação de conhecimento em face de KATIA DANIELA DE SIQUEIRA e OUTROS, objetivando, em síntese, a reparação de danos morais decorrentes da elaboração de um conjunto de documentos, nos quais aduz haver sofrido violação da sua honra, da sua imagem e da sua dignidade profissional, que culminou inclusive em seu afastamento do corpo docente da Escola Setor Leste, como retaliação a denúncia de irregularidades praticadas pelo Conselho de Classe no ano de 2001. A ação foi julgada improcedente. Inconformado, o autor interpôs sucessivos recursos, os quais foram todos improvidos, vindo então a transitar em julgado. Diante disso, propõe a presente ação rescisória, alegando, em síntese, que a sentença foi proferida mediante prevaricação, com violação manifesta das normas jurídicas e erro de fato; além de ter havido dolo processual dos réus. Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o autor interpôs agravo interno e, em seguida, peticionou informando a juntada indevida dos documentos ID n. 12411862 até ID n. 12412163, posto que pertencentes à outra ação rescisória que propôs (ARC 0719671-35.2019.8.07.0000) e pleiteou a emenda a inicial para que fosse considerado o pedido de rescisão do acórdão no 589.277, aduzindo simplesmente que, ao confirmar a sentença, a decisão colegiada manteve os mesmos vícios narrados na inicial. É a síntese do necessário. A petição inicial até pode ser emendada, para corrigir vícios formais; no entanto, no caso, o autor se limitou a requerer a emenda a inicial, postulando que “onde se lê sentença rescindenda na exordial de id 11373423, leia-se acórdão rescindendo, a fim de que os pressupostos processuais da ação rescisória – contidos no art.966 e incisos, do NCPC, incidam sobre os fundamentos do v. acórdão rescindendo, ao invés de incidirem sobre a r. sentença”. Ocorre que, à exceção da alegação de dolo processual, todos os demais fundamentos da inicial repousam sobre a atuação da sentenciante e sobre a sua análise acerca dos fatos narrados, tanto que o autor transcreve trechos específicos da decisão monocrática, que aduz comprovar os vícios que então sustenta. Logo, não é suficiente esse mero aditamento, sendo imprescindível que, caso insista no pedido de emenda a inicial, promova a verdadeira alteração da petição, indicando, de forma precisa e objetiva, os vícios em que teria ocorrido o acórdão rescindendo. Ante o exposto, à Secretaria, para que desentranhe os documentos ID n. 12411862 até ID n. 12412163. Em seguida, intimem-se o autor para emendar a inicial, indicando de forma precisa e objetiva os vícios do acórdão rescindendo, e os réus para se manifestar acerca do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.